Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANUÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO (ART. 42 DO CDC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do vínculo jurídico entre as partes e a ausência de autorização válida para realizar quaisquer descontos e débitos decorrentes dos respectivos prêmios mensais,além de condenar as rés, solidariamente, à restituição à autora do valor de R$ 1.648,40, referente ao dobro dos descontos indevidos.
2. Em seu recurso, a parte autora requer a condenação por danos morais, de modo a reparar o dano causado e a exercer função inibitória contra a conduta abusiva, especialmente quando direcionado a consumidores idosos. Sustenta que o desconto ocorreu em proventos de aposentadoria, que se constituem em verba de natureza alimentar, além de ausência de segurança bancária ao permitir desconto sem anuência válida. Além disso, destaca a teoria do desvio produtivo, tendo em vista o dispêndio para resolver problema criado pelo próprio fornecedor.
3. Em suas razões recursais, o banco argui sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que era apenas intermediário na cobrança, mas que não atuou na contratação do serviço, bem como não agiu com má-fé quanto à repetição de indébito. No mérito, pugna pela improcedência de todos os pedidos, bem como pelo afastamento do dano moral diante da sua não comprovação ou, subsidiariamente, a sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco réu; (ii) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso do banco réu; (iii) se configura a falha na prestação dos serviços a ensejar a responsabilidade civil material e moral, bem como a sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei no 9.099/1995, poderá ser dado efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Recurso recebido no efeito devolutivo.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pela autora na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Na espécie, a autora atribui ao banco recorrente a responsabilidade pelos descontos indevidos em sua conta bancária. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de dialeticidade. Em decorrência do princípio da dialeticidade, o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada. Assim, considerando que a parte recorrente, a despeito de pontualmente pedir o afastamento dos danos morais não fixados, expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria tratada na instância de origem, razão pela qual não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
8. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
9. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
10. Ficou comprovado nos autos, especialmente pelo áudio da contratação, que a consumidora, idosa de 79 anos, não anuiu à contratação do seguro por telefone. Ademais, a ausência de informações claras e precisas durante o atendimento viola o Código de Defesa do Consumidor e caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC
11. Desse modo, verifica-se nos autos a ocorrência de descontos não autorizados no valor de R$ 82,42 (ID 81688609, fls. 35 a 62 e ID 81688610), realizados desde 06/08/2024 até a propositura da ação, sendo o montante total de R$ 824,20.
12. Configurada a ausência de autorização para o desconto, o banco responde solidariamente pelos danos da contratação indevida, conforme a incidência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, que impõem a solidariedade entre os fornecedores.
13. Ademais, a efetivação de descontos indevidos sem o consentimento da consumidora configura violação à boa-fé objetiva. No caso, não há demonstração de engano justificável, o que ampara a repetição do indébito em dobro, conforme estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC, o que corresponde ao valor de R$ 1.648,40, conforme determinado na sentença.
14. Por outro lado, embora constatada a falha na prestação do serviço, não se trata de dano moral presumido. Para a caracterização do dano moral é imprescindível que a conduta tenha ocasionado uma violação a direitos da personalidade da autora, ou seja, que tenha atingido sua honra, imagem, dignidade, intimidade ou nome, causando-lhe sofrimento ou angústia que extrapolem o mero aborrecimento, o que não restou demonstrado. Além disso, não restou evidenciado risco a subsistência da autora nem o alegado desvio produtivo na tentativa de cancelar o débito, não se desincumbindo do ônus de demonstrar sua alegação (art. 373, I, do CPC). Portanto, dano moral não configurado.
IV. DISPOSITIVO
15. Recursos desprovidos. Sentença mantida.
16. Custas recolhidas pelo recorrente réu. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca, conforme artigo 55 da Lei 9099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 6o, inciso III, 7o, 25, § 1o; CPC, art. 373, I.